Tribunal: TJDFT
Processo: 0030207-67.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030207-67.2015.8.07.0007 RECORRENTE: JOSIEL ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. A conduta de pular o muro para invadir domicílio alheio, sob o argumento da necessidade de usar o banheiro e dormir no local, não autoriza absolvição pelo princípio da insignificância, diante da reprovabilidade da conduta, existentes alternativas lícitas, nem configura a exclusão da ilicitude do estado de necessidade, pois não comprovada situação de perigo atual e iminente que não poderia evitar. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, sustentando que a conduta considerada para edição do decreto condenatório – pular o muro da empresa, em um dia chuvoso, para usar o banheiro e encontrar um lugar para dormir, pois encontrava-se em situação de rua – evidencia reduzido grau de ofensividade e de reprovabilidade, devendo ser considerado o princípio da insignificância, bem como reconhecido o estado de necessidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “O conjunto probatório evidencia, portanto, que o réu entrou na empresa sem qualquer permissão, o que configura a prática do crime de invasão de domicílio. Não há falar em atipicidade material e aplicação do princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade. Para tanto, necessário estejam comprovados o desvalor do dano, o da ação e o da culpabilidade. O crime de violação de domicílio tem o objetivo de proteger a tranquilidade do morador, que, no caso, foi violada pela conduta do acusado, que pulou o muro para ingressar no terreno alheio, sob a alegação de que queria usar o banheiro e dormir no local, ou seja, não demonstrou justificativa aceitável e relevante. Claramente, a conduta é extremamente reprovável, o que afasta o requisito do desvalor da culpabilidade.” e “impossível a absolvição ao argumento de que o acusado agiu acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, pois inexistentes os requisitos – perigo atual ou iminente, não provocado por sua vontade e que não poderia evitar. A alegação de que necessitava de um lugar para dormir e usar o banheiro não configura situação de perigo que justifique a invasão de domicílio.” (ID 14075038, pag. 2 e 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006